Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729553-79.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EWERTON ABRAO OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EWERTON ABRAO OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 52520411, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Nas razões ofertadas sob o ID 52812295, o embargante alega que o v. acórdão estaria eivado dos vícios de omissão e obscuridade em decorrência de suposta violação ao princípio da não-surpresa, da análise do valor líquido da remuneração por ele auferida, e ainda quanto à apreciação de documentos que comprovam suas despesas. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 13:14:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora